Tribunal: STF
Processo: AI 128495
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-06
Data de publicação: 1990-11-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE.
CF/1967, ART. 153, Par-22.
       I- O acórdão recorrido não negou  o  direito  de  propriedade,
mas, simplesmente, em ação vindicatoria, acolheu exceção  substancial
de  usucapiao  extraordinário,  a  despeito  de  ser   induvidosa   a
propriedade primitiva do vindicante,  assim  decidindo  com  base  na
prova. Incabimento do recurso extraordinário.
       II-Agravo regimental improvido.::